Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-79.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa caracterizado. Revela-se pertinente a produção de provas oral e pericial na espécie, pois os documentos coligidos não se mostram aptos a elucidar os fatos controvertidos. Julgamento antecipado da lide que se revelou prematuro. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa caracterizado. Revela-se pertinente a produção de provas oral e pericial na espécie, pois os documentos coligidos não se mostram aptos a elucidar os fatos controvertidos. Julgamento antecipado da lide que se revelou prematuro. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. O pedido de rescisão do contrato de financiamento é pretensão que, pela sua própria natureza, evidentemente só pode ser dirigido à instituição financeira. Ademais, tratando-se de contratos coligados, caso se conclua pela rescisão da compra e venda do veículo, por vício do produto, impõe que se considere também rescindido o financiamento, ajustado unicamente para viabilizar o primeiro.

Recurso provido.